Tribunal: TJSP
Processo: 2088582-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2088582-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALISSON FELIPE
RAMOS SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência desta ordem de “habeas corpus” impetrada em favor do réu Alisson
Felipe Ramos Santiago. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088582-44.2020.8.26.0000 -Voto no 36.988.
2
Habeas Corpus no 2088582-44.2020.8.26.0000.
Comarca de São José dos Campos.
Paciente: Alisson Felipe Ramos Santiago.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 36.988.
1. Em benefício do sentenciado Alisson Felipe
Ramos Santiago a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
ilegal constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ, da
Comarca de São José dos Campos, nos autos no
0004676-56.2018.8.26.0520, porque, cumprindo pena pela prática do
crime de tráfico de drogas, em 21 de fevereiro de 2020, a ele foi
deferida a progressão para o regime prisional semiaberto, mas até
agora está recolhido em regime fechado.
Por esse motivo, pleiteia a concessão da ordem
para deferir ao paciente a prisão domiciliar ou o regime aberto até o fim
da pandemia da COVID-19 e que seja a decisão estendida para
centenas de presos na referida unidade prisional que estão sob as
mesmas condições, como consta da lista que veio com a impetração.
Indeferida
a
liminar,
foram
prestadas
as
informações requisitadas.
Em
seguida,
a
douta
defesa
requereu
a
desistência da impetração, em face do deferimento da prisão domiciliar
pela Instância Superior (fls. 77/78).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088582-44.2020.8.26.0000 -Voto no 36.988.
3
2. Verte dos autos que o colendo Superior
Tribunal de Justiça, por decisão de 25 de maio de 2020, da lavra do
eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no “Habeas Corpus” no
580510-SP (2020/0110783-0), deferiu liminar para conceder a prisão
domiciliar ao paciente, deixando consignado que “as particularidades da
espécie, somadas ao atual panorama pandêmico, demonstram a necessidade
da atuação excepcional desta Corte Superior, de modo que se está, a um só
tempo, (a) coibindo o constrangimento ilegal ocasionado a presos com
situação jurídica consolidada, (b) dando efetividade à citada recomendação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça e (c) contribuindo com a
contenção da disseminação do coronavírus. Ademais, considerando que as
peculiaridades de cada caso já foram sopesadas pelas instâncias ordinárias
por ocasião do deferimento da progressão de regime, não se trata de
hipótese em que se faz imprescindível um exame acurado da situação que
permeia cada preso individualmente, o que impediria, inclusive, a concessão
da tutela emergencial coletiva que ora se pleiteia. O que se está a fazer, com
a presente medida de urgência, é tão somente compatibilizar a idêntica
realidade jurídica de um grupo determinado de presos com a situação de
pandemia mundial. Ante o exposto, defiro o pedido liminar a fim de que os
presos da Penitenciária 2 de Potim/SP agraciados com a progressão para o
regime semiaberto e que permanecem no regime fechado em razão da
ausência de vagas no regime intermediário possam aguardar, em prisão
domiciliar, cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo das Execuções
Penais, o julgamento definitivo deste writ ou o final da pandemia.” (fls.
79/85).
Em 02 de junho de 2020, a digna magistrada do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José
dos Campos determinou o cumprimento da decisão proferida pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça (fls. 86/87), razão pela qual a
defesa requereu a desistência do presente “habeas corpus” (fls. 77/78).
Diante
disso,
só
cabe
agora
homologar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2088582-44.2020.8.26.0000 -Voto no 36.988.
4
desistência requerida.
3. Destarte, pelo meu voto, homologa-se a
desistência desta ordem de “habeas corpus” impetrada em favor do
réu Alisson Felipe Ramos Santiago.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -